Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0001505-10.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO ALVES MALTA, BRUNA ALVES MALTA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Determino o cancelamento do julgamento virtual realizado no dia 23/10/2019 (certidão ID 12160049) porquanto realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. À Secretaria para que providencie a anulação do julgamento no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE e a reinclusão do processo em pauta para novo julgamento virtual. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator